Tribunal: CARF
Processo: 10320.900125/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.900125/2015-67
ACÓRDÃO
3402-012.622 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com transito em julgado, em sede de
repercussão geral, decidiu que “Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos (matéria-prima e material de embalagem) adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o , III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.622 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900125/2015-67
2
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a)
Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-37.095, proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem relatar os fatos, adoto partes do relatório da DRJ:
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao primeiro trimestre do ano-
calendário de 2011, no valor de R$ 2.598.412,49, cumulado com declarações de
compensação.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fls. 155/164 não
reconheceu existência de qualquer direito creditório e, por decorrência, não
homologou as respectivas declarações de compensação. Consta do relatório fiscal
que acompanha a decisão recorrida (fls. 249/266) que foram glosados créditos de
IPI relativos à aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus –
ZFM, bem como apuradas diferenças de IPI em razão da utilização, no cálculo do
imposto devido na saída, da alíquota ad rem ao invés da alíquota ad valorem. Os
fundamentos para a conclusão da autoridade fiscal são os que seguem
sintetizados:
a) Os concentrados fabricados por Recofarma Indústria do Amazonas Ltda,
localizada na Zona Franca de Manaus – ZFM, gozam da isenção prevista no art. 95,
III, do Decreto no 7.212/2010 – RIPI/2010, motivo pelo qual o interessado não
poderia aproveitar o crédito de IPI relativo à aquisição dos concentrados isentos
(TIPI 2106.90.10), uma vez que não houve o pagamento do imposto na etapa
anterior.
b) O reconhecimento do direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de
insumos isentos oriundos da ZFM violaria o art. 40 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias – ADCT, porque estimularia empresas a se instalarem
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.622 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900125/2015-67
3
fora da ZFM, para adquirirem produtos lá fabricados, com direito a crédito de IPI
ficto. Ou seja, a contrário senso, encoraja-se o progresso industrial exatamente
fora da ZFM e, paradoxalmente, às expensas da própria ZFM.
c)O contribuinte não poderia calcular o IPI devido na saída de seus produtos com
base em alíquota ad rem (ou seja, tomando por base “unidades de medidas”),
porque na entrada dos insumos adquiridos teria apurado crédito de IPI com base
em alíquota ad valorem, valendo-se de critérios diversos.
d)A tributação ad rem instituída pela Lei no 7.789/1989 não seria compatível com
o art. 146 da Constituição Federal e o art. 47, II, “a”, do Código Tributário Nacional
- CTN, por alterar, de forma defesa, a base de cálculo do imposto.
e) Em relação ao mês de dezembro/2011, o contribuinte haveria deixado de
registrar créditos e débitos de IPI ao transmitir sua Escrituração Fiscal Digital –
EFD.
Cientificado em 15/01/2016 (fl. 166), o contribuinte apresentou, em 12/02/2016
(fl. 168), a manifestação de inconformidade de fls. 168/207, na qual alega:
a) Há relação direta entre o presente processo administrativo e o processo
administrativo no 10320.723611/2015-55, uma vez que em ambos se discute a
glosa de créditos de IPI apurados no período de janeiro/2011 a março/2011,
relativos à aquisição de insumos (concentrados) isentos oriundos da Zona Franca
de Manaus e elaborados com base em matéria- prima agrícola adquirida de
produtor situado na Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de produtos
(refrigerantes) sujeitos ao IPI. Com efeito, caso o AI em que foram glosados os
créditos de IPI aproveitados no período de janeiro a dezembro de 2011 seja
julgado definitivamente improcedente, haverá o reconhecimento do direito ao
aproveitamento dos referidos créditos na escrita fiscal e, consequentemente, será
restabelecido o saldo credor de IPI apurado. Por sua vez, a discussão
administrativa objeto do auto de infração ainda se encontra em fase litigiosa,
razão pela qual o exame das compensações deve aguardar a decisão final a ser
proferida no processo administrativo no 10320.723611/2015-55, medida
imprescindível para preservar a legalidade e resguardar a segurança jurídica.
Nesse passo, o imediato indeferimento das PER/DCOMPs importa em
enriquecimento sem causa do Fisco, com evidente cerceamento do direito de
defesa e supressão da discussão na esfera administrativa. Com efeito, a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, analisando caso similar ao presente,
no qual havia relação de prejudicialidade, concluiu pela necessidade de
sobrestamento do processo em que se discute a compensação até que seja
proferida decisão final no processo administrativo referente ao auto de infração,
medida a qual não causa qualquer prejuízo à Fazenda Nacional. Caso superado o
pedido de sobrestamento, requer que o presente processo administrativo e o
processo administrativo no 10320.723611/2015-55 sejam reunidos para que o
julgamento em 1a instância ocorra simultaneamente, uma vez que não é aceitável
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.622 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900125/2015-67
4
a existência de decisões divergentes em processos que tenham origem no mesmo
saldo credor de IPI e que sejam de interesse do mesmo contribuinte.
b)A autoridade fiscal reconhece que os concentrados fabricados pela RECOFARMA
estavam amparados pela isenção prevista no art. 95, III, do RIPI/2010. Logo,
deveria automaticamente reconhecer o respectivo crédito de IPI, já que, nessa
hipótese, a legislação assegura ao adquirente, expressamente, o direito ao crédito
do imposto, nos termos do art. 237 do RIPI/2010, fazendo-se irrelevante a
ausência de pagamento na etapa anterior. Não por outra razão tal crédito está
elencado no RIPI no rol dos créditos incentivados e não no rol dos crédito básicos,
estes sim decorrentes do princípio da não cumulatividade. Ou seja, a autoridade
fiscal incorreu em flagrante contradição.
c)A impugnante tem direito aos créditos de IPI em face da coisa julgada no
mandado de segurança coletivo no 91.0047783-4, que também lhe assegura a
isenção do art. 81, II, do RIPI/2010, o qual tem base legal no art. 9o do DL no
288/1967.
d)Ainda que afastada a coisa julgada coletiva, continuaria tendo direito aos
créditos de IPI relativos à aquisição de insumos isentos oriundos da ZFM e
utilizados na fabricação de produtos (refrigerantes) sujeitos ao IPI. O concentrado
adquirido da RECOFARMA também é isento, com base no art. 81, II, do RIPI/2010,
base legal do art. 9o do DL no 288/67. Com efeito, o STF, em sessão plenária, no
julgamento do RE no 212.484 – RS, firmou entendimento de que é assegurado ao
adquirente da matéria-prima isenta oriunda de fornecedor situado na ZFM e
utilizada na fabricação de produto cuja saída é sujeita ao IPI, o direito ao crédito
do imposto relativo à aquisição. Trata-se de questão idêntica à discutida nestes
autos. Esse entendimento foi mantido pelo STF mesmo após os julgamentos dos
RE nos 353.657 e 370.682, em que discutiu a questão do direito a crédito relativos
à aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero e não-tributados. Nesse passo, no
RE no 592.891 – SP, o STF ainda reconhecera a existência de repercussão geral na
questão concernente ao direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos
beneficiados por isenção subjetiva, ou seja, oriundos de fornecedor situado na
ZFM. Por outro lado, também não merece prosperar a alegação de que o presente
creditamento do IPI violaria o art. 40 do ADCT, dando-se exatamente o contrário,
posto que os insumos isentos oriundos da ZFM, incorporados ao produto final,
seriam tributados integralmente na fase seguinte da cadeia produtiva e o
respectivo custo seria transferido ao consumidor final, esvaziando-se a
competitividade do produto proveniente da ZFM.
e)Com a edição do art. 11 da Lei no 9.779/1999, passou a existir o direito ao
crédito do imposto, na medida em que o referido dispositivo é no sentido de que
a aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
utilizados na industrialização dá direito ao crédito do respectivo imposto, sem
condicionar tal direito ao pagamento do IPI na operação anterior. Refere o
Informativo do STF que tratou da proposta de Súmula Vinculante no 26.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.622 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900125/2015-67
5
f)Conforme referência expressa contida nas notas fiscais emitidas pela
RECOFARMA, adquiriu insumos isentos, amparados pela isenção prevista no art.
95, III, do RIPI/2010, a qual outorga crédito de IPI ao respectivo adquirente do
insumos isento, nos termos do art. 237 do RIPI/2010. Como se trata de
documentos idôneos e com validade fiscal, a requerente, na qualidade de
adquirente de boa-fé, tem direito à manutenção do referido crédito de IPI.
g)O art. 5o da Lei no 7.798/1989 estabelece que o regime especial de tributação
instituído por essa lei (ad rem) não prejudica o direito ao crédito de IPI.
Paralelamente, a Lei no 11.727/2008 incluiu os arts. 58-A e seguintes na Lei no
10.833/2003, que instituiu o Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias
(REFRI), o qual também prevê a tributação ad rem. Já o art. 4o do Decreto no
6.707/2008, que regulamenta os arts. 58-A e 58-J da Lei no 10.833/2003,
estabelece que é vedado o creditamento apenas nas hipóteses de pagamento de
IPI em razão de responsabilidade tributária e, pois, contrario sensu, em todas as
demais hipóteses, inclusive a discutida neste processo, é permitido o
creditamento. Não há nenhum dispositivo que limite esse crédito aos casos em
que a entrada também ocorre pela sistemática de tributação ad rem. Cabe
destacar que há solução de consulta que reconhece o direito ao crédito da Cofins
apurada no regime não-cumulativo para empresas optantes do regime especial de
apuração por alíquota ad rem para bebidas. E nem poderia ser diferente porque,
uma vez feita a opção pelo regime especial, de alíquotas ad rem, esse regime é
aplicável a todos os produtos elaborados, por determinação legal,
independentemente da forma de tributação utilizada pela empresa que deu saída
aos insumos adquiridos pela requerente. Ademais, também é fato incontroverso
que a RECOFARMA sequer está sujeita ao regime especial em questão, em razão
da classificação de seus produtos (21.06.90.10, EX. 01), e, pois, estaria obrigada a
recolher o imposto com alíquota ad valorem, se não existisse a isenção. Dessa
forma, a requerente somente poderia registrar o crédito de IPI com base na
alíquota ad valorem, porque é o regime a que está sujeita a RECOFARMA. Por
outro lado, a autoridade fiscal afirma que a sistemática de tributação instituída
pela Lei no 7.789/1989 seria inconstitucional, por alterar a base de cálculo do
imposto por lei ordinária, sendo que não cabe, porém, tal discussão em esfera
administrativa.
h)Firmada a premissa de que a requerente tem direito ao crédito de IPI em
questão, este pode ser utilizado para quitar, por compensação, quaisquer tributos
e contribuições administrados pela RFB, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96.
i)Ainda que superados todos os argumentos acima, também não seria cabível a
exigência de qualquer multa no presente caso. A jurisprudência administrativa, à
época da apuração do saldo credor em tela, reconhecia o direito ao crédito de IPI
relativo à aquisição de insumos isentos (isenção subjetiva regional) utilizados na
fabricação de produtos sujeitos ao IPI. Nesse passo, aplica-se ao caso o disposto
no art. 76, II, a, da Lei no 4.502/64, conforme já assinalou a 2a Turma Ordinária da
2a Câmara da 2a Seção do CARF.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.622 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900125/2015-67
6
j)Requer seja reformado o despacho decisório e, consequentemente, deferido o
pedido de ressarcimento e homologadas as compensações realizadas.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 01/10/2019,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 1086, apresentando o Recurso Voluntário
na data de 30/10/2019, pugnando pelo provimento do recurso e o
reconhecimento integral do crédito pleiteado, pugnando, ainda pelo
sobrestamento do feito até o julgamento do processo no 10320.723611/2015-55,
em que se discute o auto de infração referente ao mesmo período e matérias
discutidas nestes autos, tendo em vista a relação de prejudicialidade.
O processo teve seu julgamento iniciado neste Conselho em 2022, sendo proferida a
Resolução de no 3402-003.481, convertendo o julgamento em diligência, determinando a reunião
deste PAF com o PA no n. 10320.723611/2015-55, tendo em vista que a conclusão de um dependeria
do outro.
Retornando este processo para novo julgamento neste momento.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Com a devida vênia, observo que o processo retornou para julgamento sem o
cumprimento
da
diligência
determinada
na
Resolução
3402-003.481.
Contudo,
o
10320.723611/2015-55 já foi julgado neste Conselho com provimento total para a recorrente, sem
interposição de recursos e posterior arquivamento, cujo resultado deste processo aplico a este
PAF em julgamento.
Por conseguinte, houve causa superveniente neste processo, qual seja, o
julgamento
do
RE
592.891
no
STF,
transitado
em
julgado
em
18/02/2021, o qual fixou a tese:

Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.622 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900125/2015-67
7
Desta forma, não havendo nada mais a ser analisado, voto por dar provimento ao
recurso voluntário cancelado o auto de infração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 1146
DF CARF MF
Original